Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE COBRANCA DE COBERTURA SECURITÁRIA ORIGINÁRIA DO DPVAT. SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO. SEQUELA FISICA PERMANENTE. INCAPACITAÇÃO PARCIAL. MEMBRO SUPERIOR DIREITO. GRAU MODERADO. TARIFAMENTO. PREVISAO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDACAO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. ATUALIZACAO MONETARIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ART. 543-C DO CPC (REsp. 1.483.620/SC). SÚMULA 580 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITACAO (STJ, SUMULA 426). OMISSÃO DO JULGADO. SANEAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPLEMENTO EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA PREPONDERANTE DO AUTOR. IMPUTAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO. MATÉRIA NÃO ALEGADA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. POSTULAÇÃO ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODULADA.

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.

2. Demonstrada a ocorrência de acidente automobilistico e aferido que as lesoes experimentadas pela vitima determinaram sua incapacidade parcial decorrente da debilidade parcial e permanente do punho direito, patenteado o nexo de causalidade enlacando o evento danoso a invalidez que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenizacao derivada do seguro obrigatorio - DPVAT - mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderacao com a extensao e gravidade das restricoes fisicas que passaram a acomete-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redacao dada pela Lei no. 11.945/09).

3. Conquanto mensurada a cobertura a derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção das indenizações devidas desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que sejam atualizadas somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (Resp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, súmula 426).

4. A correção monetária e a incidência dos juros de mora legalmente pontuados encerram matéria de ordem pública, viabilizando que, incorrendo a sentença em omissão quanto à delimitação dos acessórios que devem ser agregados à condenação que contemplara, a lacuna seja saneada no grau recursal de ofício, não implicando a complementação assim realizada julgamento extra ou ultra petita.

5. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o autor deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).

6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, acolhido o pedido em parcela mínima, tendo sido o valor da causa estimado consoante os parâmetros estabelecidos na lei de regência, a verba honorária de sucumbência necessariamente deve tê-lo como parâmetro e base de cálculo.

7. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Omissão suprida de ofício. Sentença parcialmente reformada. Unânime.